Tribunal: STF
Processo: RE 80746
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM BASE NO ART. 108 DO CTN, SE FIXOU NO
SENTIDO DE ADMITIR A CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO TRIBUTO
INDEBITO. PRECEDENTES. RE CONHECIDO E PROVIDO.